Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703777-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO NERES DE BRITO AGRAVADO: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO NERES DE BRITO em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, na qual foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 68623785). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Em razão da sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade de tais parcelas fica suspensa, entretanto, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, face à gratuidade de Justiça deferida. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Com o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se.” Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital